Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA. EREsp no 1.413.542/RS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO. PEDIDO NO CORPO DA INICIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §2o, DO CPC/15. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido autoral deve ser aferido pela análise da pretensão deduzida como um todo, e não apenas da conclusão, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos efetuados ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos (art. 322, §2o, do CPC/15).
2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, circunstância que, todavia, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15.
3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores gera dano moral, que é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.
6. A ausência de apresentação do ajuste que embasaria os descontos realizados após 30/3/2021 configura conduta contrária à boa-fé objetiva, pois não ficou demonstrado que a cobrança efetivada pela instituição financeira se fundou em exercício regular do direito, com base em documento que pudesse fazer crer a existência de relação jurídica regular, ainda que, posteriormente, comprovada fraudulenta, o que enseja a restituição em dobro.
7. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e não provida.